Tribunal: TJSP
Processo: 1013626-17.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Julgamento presencial indeferido com determinação da realização do virtual, nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável

Ementa:
Embargos de declaração – Julgamento presencial indeferido com determinação da realização do virtual, nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo. Além disso, o julgamento deste recurso não admite sustentação oral, não havendo, pois, necessidade de se retardar a prestação jurisdicional.

Embargos de declaração – Apelação – Ação anulatória de ato jurídico c.c. ação de cobrança – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e nem no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.